Tribunal: TJDFT
Processo: 0002306-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, conhecida popularmente como “crack”, que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, nas proximidades de escola pública, a condenação, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
2 - Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário.
3 – Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, evidenciada pela filmagem policial, pelo relatório policial e pela prova oral produzida em juízo, não deixam dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
4 - Não há fundamento para se acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que, a teor do que preconiza o artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, o acusado é reincidente e a pena definitiva imposta é superior a 4 anos de reclusão.
5 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.